Tribunal: TJSP
Processo: 2405145-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSO – Decisão que determinou a aplicação do CDC e inverteu o ônus da prova - A relação contratual entre as partes da ação principal, em que intervêm partes empresárias, a autora agravada como remetente e a ré agravante como transportadora, em contrato de transporte rodoviário de cargas, no exercício de atividade empresarial de ambas, não está subordinada ao CDC - A parte transportadora de

Ementa:
PROCESSO – Decisão que determinou a aplicação do CDC e inverteu o ônus da prova - A relação contratual entre as partes da ação principal, em que intervêm partes empresárias, a autora agravada como remetente e a ré agravante como transportadora, em contrato de transporte rodoviário de cargas, no exercício de atividade empresarial de ambas, não está subordinada ao CDC - A parte transportadora de coisas responde objetivamente pelos danos causados, que somente pode ser elidida por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, factum principis e vício próprio da coisa transportada, ou fato exclusivo de terceiro, a teor do art. 749 e 750, do CC/2002, daí por que o simples inadimplemento contratual, por meio do descumprimento da cláusula de incolumidade, é fato gerador da responsabilidade, sendo dispensada qualquer prova de culpa do transportador ou de seu preposto - Em se tratando de demanda, que versa também sobre a responsabilidade de extravio de mercadoria em contrato de transporte de coisa, é de se atribuir a parte agravante transportadora o ônus da prova da excludente de responsabilidade alegada, em sua contestação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se mostrando razoável a determinação de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, CPC, que estabelece à parte dona da carga o ônus da prova de regular entrega de mercadoria à transportadora, ou por quem está autorizada a tanto, para atribuir à parte agravante transportadora o ônus da prova de fato negativo, consistente na "não ocorrência dos fatos alegados pela parte autora", como determinado pela r. decisão agravada - Reforma da r. decisão agravada para (a) afastar a aplicabilidade do CDC e (b) afastar a determinação de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, CPC.
Recurso provido.